Tribunal: TJMT
Processo: 1031502-38.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO n. 1031502-38.2017.8.11.0041 – PJe
AGRAVANTE: ENOCK CAVALCANTE DA SILVA
AGRAVADO: JOÃO DORILEO LEAL
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por Enock Cavalcante da Silva contra decisão de Id 48026960 que negou seguimento ao recurso especial por ele interposto.
O recurso foi interposto fora do prazo legal, consoante certificado no Id 52472976.
Na peça de interposição do presente recurso, colacionada no Id 52369466, o advogado que a subscreve, Dr. Diogo Peixoto Botelho, requer a “restituição do prazo processual a contar da data do término do período de isolamento” ao qual se submeteu por ter contraído Covid-19, com fundamento no artigo 223, §1o, do Código de Processo Civil. Junta atestado médico no Id 52369468.
Pois bem.
Não se desconhece que a doença que impossibilita totalmente o advogado de exercer as suas atividades tem o condão de suspender o curso processual e, por evidente, o prazo para a prática dos atos processuais.
Para que isso ocorra há que se observar, contudo, se a doença que o acomete seja daquelas que impossibilite de maneira completa o exercício da advocacia do único profissional habilitado nos autos.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. DOENÇA PESSOA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1. Esta Corte entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato.
2. Não socorre à parte agravante o pedido de restituição do prazo, em razão de doença em pessoa da família, porque não há amparo legal para a pretensão.
3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1260900/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20.11.2019 – grifei)
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – INTEMPESTIVO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO - DOENÇA CAUSÍDICO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO COMPROVADA A CAPACIDADE TOTAL PARA POSTULAR NOS AUTOS OU SUBSTABELECER A OUTRO ADVOGADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a justa causa que devolve prazo a advogado que alega motivo de doença só se caracteriza quando este se encontra totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou substabelecer a outro advogado, ou quando for o único procurador constituído pela parte (AgInt na PET no AREsp 999.261/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/3/2018).
(TJMT. AgInt 1006808-94.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJe 14.11.2019 – grifei)
No caso destes autos, entretanto, o próprio Agravante é advogado e encontra-se habilitado nos autos, tendo, inclusive, peticionado no feito por várias vezes. Além dele, também outros advogados peticionaram neste processo, consoante se observa da tabela abaixo:
Id documento
Tipo documento
Assinatura digital
8228828
Petição
Enock Cavalcanti da Silva
8228806
Ata audiência de conciliação
Enock Cavalcanti da Silva (assinatura física no termo)
8228808
Contestação
Lais de Souza Oliveira
8228828
Petição
Enock Cavalcanti da Silva
8228832
Embargos de declaração
Enock Cavalcanti da Silva
8228838
Recurso de apelação
Jean Peterson de Camargo
26440970
Embargos de declaração
Diogo Peixoto Botelho
43581992
Recurso especial
Diogo Peixoto Botelho
Logo, sem que seja necessário discutir se a doença que acometeu o advogado que subscreve o agravo é suficiente para impossibilitar-lhe completamente o exercício da advocacia, tem-se que ele não é o único advogado habilitado nos autos, de forma a prevalecer a certificada intempestividade do agravo em recurso especial.
Por fim, não se pode deixar de anotar que tanto o subscritor do agravo quanto os advogados Lais de Souza Oliveira e Jean Peterson de Camargo não possuem juntado aos autos o competente instrumento de mandato. Nesse contexto, sabe-se que, como regra, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração” (art. 104 do CPC), sendo tal vício, não obstante, absolutamente sanável.
Ante o exposto, por ser intempestivo, não conheço do recurso.
De mais a mais, intime-se o Agravante para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos a procuração que outorgou poderes aos advogados Lais de Souza Oliveira, Jean Peterson de Camargo e Diogo Peixoto Botelho.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça